Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-50.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004463-50.2018.8.14.0046

APELANTE: LUIS CARLOS LOPES DIAS, WILQUER RODRIGUES MORAES, HIAGO SILVA CIRQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, I, II e V,

DO CP
– ROUBO MAJORADO
–
RECURSO DA DEFESA
–
01) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CP
.
O apelante
HIAGO SILVA CIRQUEIRA,
foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção

pelo crime descrito no art. 307, do CP, que,

nos termos do art. 109,

VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos. Dessa forma,
considerando que entre a publicação da sentença condenatória efetuada em
23/01/2019
até a presente data, transcorreram mais de
05 (cinco) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional
determinado pela pena aplicada, torna-se imperativo o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da pretensão punitiva do Estado na
modalidade intercorrente
em razão da prática do crime de falsa identidade
em consonância com o que determina o art. 107, IV, do CP;

02)
PLEITO COMUM:
2.1) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PELO CRIME DE ROUBO
– PARCIAL PROVIMENTO
.

A) QUANTO A PENA-BASE FIXADA EM DESFAVOR DE
LUIZ CARLOS LOPES DIAS:
A pena-base fixada em
09 (nove) anos de reclusão,
apresenta-se desproporcional e sem os devidos fundamentos, pois, ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, personalidade, motivos e consequências do crime.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, impõe-se a fixação da pena-base, acima do mínimo legal, pois, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
. Mantida, na 2ª fase, o reconhecimento da atenuante da confissão, reduzindo a pena aplicada, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Na 3ª Fase, mantida a incidência da causa de aumento de pena e a fração aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do uso de arma de fogo, restando, assim, condenado o apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa;

B) QUANTO A PENA-BASE EM DESFAVOR DE
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
.
A pena-base aplicada em relação a este apelante,
06 (seis) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa
, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos,

vez que 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias do crime, foram negativadas pelo juízo sentenciante, a partir de fundamentos idôneos extraídos dos autos processuais,

estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, mantida
atenuante da confissão espontânea e a redução da pena imposta pelo juízo em 05 (cinco) anos e de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Mantida na 3ª fase, a incidência da causa de aumento de pena, aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes, restando, assim, condenado apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
110 (cento e dez) dias-multa
;

C)
QUANTO A PENA-BASE APLICADA EM DESFAVOR DE WILKER RODRIGUES MORAES
.
A pena-base fixada em
08 (oito) anos de reclusão,
apresenta-se desproporcional e sem os devidos fundamentos, pois, ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, personalidade, motivos e consequências do crime.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, impõe-se a fixação da pena-base, acima do mínimo legal, pois, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
. Mantida, na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão, reduzindo a pena aplicada, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Na 3ª Fase, mantida a incidência da causa de aumento de pena e a fração aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do uso de arma de fogo, restando, assim, condenado o apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa;

04) DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
HIAGO SILVA CIRQUEIRA EM RELAÇÃO A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP
E CONHECER DO

RECURSO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR AS PENAS APLICADAS AOS APELANTES
LUÍS
CARLOS LOPES DIAS e
WILKER RODRIGUES MORAES
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO e MANTER A PENA
IMPOSTA AO RECORRENTE
HIAGO SILVA CIRQUEIRA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, de ofício,

declarar extinta a punibilidade do

apelante

HIAGO SILVA CIRQUEIRA
,

pelo crime previsto no art. 307, do CP, em razão do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva na modalidade intercorrente e,
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reduzindo as penas impostas aos apelantes
LUÍS CARLOS LOPES
DIAS
e
WILKER RODRIGUES MORAES
,

igualmente, para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, mantendo-se a sanção corporal imposta ao recorrente
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUÍS CARLOS LOPES DIAS, WILQUER RODRIGUES MORAES E HIAGO SILVA CIRQUEIRA
,

por meio da defensoria pública, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Narra a denúncia que no dia 12/06/2018, por volta de 16h00, na estrada vicinal de acesso ao aterro sanitário do município de Abel Figueiredo, a altura do Km12, os acusados Luís Carlos Lopes Dias, Wilquer Rodrigues Moraes e Hiago Silva Cirqueira e o nacional Igor Reis da Silva, com unidade desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e uma faca, tomaram de assalto um micro-ônibus e, mediante a restrição de liberdade de 07 (sete) vítimas, subtraíram inúmeros objetos pessoais, tais como: relógios, telefones celulares, dinheiro e a renda do micro-ônibus.

De acordo com o Ministério Público, o micro-ônibus fazia a rota Marabá/Dom Eliseu, tendo os acusados embarcado no terminal do Km 6, localizado no município de Marabá, sendo que dois criminosos sentaram na parte da frente do veículo e outros dois, na parte de trás, para melhor agirem durante a empreitada criminosa. Ao anunciarem o assalto, renderam o motorista apontando uma arma de fogo para sua cabeça, obrigando-o a entrar na vicinal do lixão, enquanto os outros acusados, sempre utilizando-se de várias ameaças, subtraiam os pertencentes das vítimas.

No entanto, os acusados ao entrar com o micro-ônibus na estrada vicinal, visualizaram uma viatura da polícia militar que fazia rondas no local, momento em que os denunciados ordenaram ao motorista que não fizesse nenhum sinal, somente acelerasse o veículo. No entanto, a polícia suspeitou da atitude, uma vez que o local não é rota de veículos alternativos, razão pela qual, a polícia militar passou a jogar luzes pedindo que o ônibus parasse.

Diante da negativa à ordem, os policiais efetuaram um disparo para cima afim de conter a ação criminosa, momento em que o motorista simulou que o pneu havia estourado e parou o veículo, tendo os passageiros, na oportunidade, saído do veículo. Ato contínuo, os denunciados tomaram de reféns os passageiros que estavam na parte de trás, dentre eles, uma criança de aproximadamente 04 (quatro) anos de idade, ameaçando matá-los se a polícia entrasse no coletivo.

Consignou o
parquet
, que o acusado Luís Carlos Lopes Dias, portava uma arma de fogo, enquanto o nacional Hiago Silva Cirqueira, carregava uma arma caseira. Registrou a acusação que Igor dos Reis Silva, utilizava-se uma faca e Wilquer Rodrigues Moares, dava as ordens ao motorista do veículo.

Com o veículo parado e os passageiros reféns, começaram as negociações entre os acuados e polícia militar e, após algumas horas, houve a liberação das vítimas e a rendição dos acusados. Os denunciados Luís Carlos Lopes Dias e Hiago Silva Cirqueira, em sede policial, forneceram nomes falsos a fim de não serem identificados, pois respondem a outros crimes e no momento de suas prisões não possuíam documentos pessoais.

Por tais fatos, os acusados Luís Carlos Lopes Dias e Hiago Silva Cirqueira foram denunciados pelos crimes descritos no
art. 157, §2°, incisos I, II e V e art. 307
,
ambos do Código Penal
. Por sua vez, os nacionais Igor dos Reis Silva e Wilquer Rodrigues Moraes, foram denunciados pelo crime descrito no
art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
WILQUER RODRIGUES MOARES, IGOR DOS REIS SILVA E LUÍS CARLOS LOPES DIAS pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I, II e V
,
do CP e
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
, também foi condenado pelo delito descrito no
art. 157, §2°, incisos I, II e V, c/c art. 307, c/c art. 69, todos do CP
, da seguinte forma:

01)

IGOR DOS REIS SILVA: condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 200 (duzentos) dias-multa;

02)

WILQUER RODRIGUES MORAES
: condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 200 (duzentos) dias-multa;

03)

LUÍS CARLOS LOPES DIAS
: condenado à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e 305 (trezentos e cinco) dias-multa;

04)

HIAGO SILVA CERQUEIRA:

condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 110 (cento e dez) dias-multa e mais 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de identidade falsa.

Inconformados com a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
,
HIAGO SILVA CERQUEIRA
,
WILQUER RODRIGUES MORAES
e
LUÍS CARLOS LOPES DIAS
,

interpuseram por meio da defensoria pública, o presente recurso de apelação, em que postulam, igual e unicamente, a redução das penas-base a eles impostas em razão da prática do crime de roubo majorado, alegando que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para avaliar e valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, logo, pugnam pela reformulação da pena aplicada na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o parcial provimento do apelo, apresentado por Luís Carlos Lopes Dias e Wilquer Rodrigues Moraes, somente para considerar como neutra a circunstância judicial referente a motivação do crime e pelo conhecimento e improvimento do apelo em relação ao nacional Hiago Silva Cerqueira.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE IDENTIDADE FALSA. (ART. 307, CP) PRATICADO POR HIAGO SILVA CIRQUEIRA.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 307, do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante Hiago Silva Cirqueira, foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção em razão da prática do crime de identidade falsa, que de acordo com o
art. 109, VI
[1]
, do CP
, prescreve em
03 (três) anos
, por não ser a pena inferior a
01 (um) ano
.

Dessa forma, considerando que entre a publicação da sentença condenatória efetuada em
23/01/2019
até a presente data, transcorreram mais de
05 (cinco) anos
, lapso temporal suficiente para que seja reconhecida, de ofício, a extinção da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em consonância com o que determina o art. 107, IV, do CP.

Ressalto, que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119, do CP.

Por tais motivos, de ofício, julgo prescrito o crime

previsto no art. 307, do Código Penal Brasileiro, extinguindo a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise do pedido apresentado pelos apelantes, que versa sobre a reforma da penas-base, impostas pelo juízo sentenciante pelo crime de roubo a
HIAGO SILVA CERQUEIRA
,
WILQUER RODRIGUES MORAES
e
LUÍS CARLOS LOPES DIAS
.

02) DO PEDIDO DE REFORMA DAS PENAS-BASE APLICADAS AO CRIME DE ROUBO.

Postulam os apelantes, pela redução das penas-base a eles aplicadas em razão da prática do crime de roubo, alegando que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para avaliar e valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos, requerendo, assim, a reforma da decisão.

Com efeito, passo ao exame das dosimetrias das penas-base impostas aos apelantes, na sentença ora combatida (ID’s 14694972, fls. 926/929).

A) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE LUÍS CARLOS LOPES DIAS.

É cediço, que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, o juízo de primeiro grau fixou em desfavor deste apelante, para o delito previsto no art. 157, do CP, a pena-base em

09 (nove) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:

(...) “Culpabilidade: elemento desfavorável, pois houve cerceamento de liberdade das vítimas, inclusive, de uma criança de 02 (dois); Antecedentes: elemento neutro; Conduta social: elemento neutro no presente caso; Personalidade: voltada para o crime, já que possui outras passagens pelo mesmo crime, inclusive com condenação sem trânsito em julgado na Comarca da Jacundá; Motivos do crime: elemento desfavorável, pois o móvel, foi angariar recursos para gastar com farras e bebedeiras; Circunstâncias do crime: elemento desfavorável, pois o crime ocorreu em transporte coletivo intermunicipal; Consequências do crime: elemento neutro; Comportamento da vítima, elemento neutro. Com base nas circunstâncias judiciais acima, na qual, apurou-se quatro vetores negativos no presente caso, fixo a pena em
09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
”.

Com efeito, avaliando a fixação da pena-base aplicada a este apelante e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para elevá-la, verifico que
a culpabilidade e circunstâncias do crime foram devidamente sopesadas como negativas, ante os fatos que extrapolam do próprio tipo penal. No entanto, no que diz respeito ao exame realizado pelo magistrado, quanto aos vetores dispostos no art. 59, do CP, que tratam, respectivamente, da
personalidade
do agente,
motivos
e
consequências
do crime, compreendo que os fundamentos utilizados pelo juízo singular,
quo
, para considerá-las como circunstâncias judiciais desfavoráveis são vagos e inidôneos, não atendendo, portanto, ao que determina o art. 93, IX, da CF/88.

Assim sendo, ante a valoração desfavorável de dois vetores judiciais, e excluídas as circunstâncias judiciais que tratam da personalidade, motivos e consequências do crime, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta)

dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual, reduzo a pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando-a na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, mantenho a incidência da causa de aumento de pena e a fração aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do uso de arma de fogo, restando, assim, condenado apelante
LUÍS CARLOS LOPES DIAS
,
após o redimensionamento definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
.

B) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE HIAGO SILVA CIRQUEIRA.

Quanto a este apelante, o juízo singular fixou a pena-base para o crime de roubo em
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:

“Culpabilidade: elemento desfavorável, pois houve cerceamento de liberdade das vítimas, inclusive de uma criança de 02 (dois) anos; Antecedentes: elemento neutro; Conduta social: elemento favorável, pois trabalha vendendo amendoim e demonstra preocupação com o sustento de sua família; Personalidade: elemento neutro no presente caso; Motivos do crime: elemento neutro; Circunstâncias do crime: elemento desfavorável, pois o crime ocorreu em transporte coletivo intermunicipal; Consequências do crime: elemento neutro no presente caso; Comportamento da vítima: também neutro no presente caso. Com base na circunstâncias judiciais acima, na qual, apurou-se dois vetores negativos e um vetor positivo, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias
;

Por certo, no caso deste recorrente, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base a ele imposta, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto pela legislação penal em vigor, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, pois, presentes, duas circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias do crime, bem fundamentadas em elementos concretos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, como dito alhures, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I, do CP, bem como a redução aplicada pelo juízo
a quo
, fixando-a na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, mantenho a incidência da causa de aumento de pena e a fração de aumento, aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes, restando, assim, condenado apelante
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
,
após o redimensionamento definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
.

C) DA PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE WILKER RODRIGUES MORAES.

Em relação a este apelante, o juízo singular fixou a pena-base para o crime de roubo em
08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:

“Culpabilidade: elemento desfavorável, pois houve cerceamento da liberdade das vítimas, inclusive de uma criança de 02 (dois) anos de idade; Antecedentes: elemento neutro; Conduta social: elemento neutro no presente caso; Personalidade: elemento neutro no presente caso; Motivos do crime: elemento desfavorável, pois o móvel foi angariar recursos para gastar com farras e bebedeira; Circunstâncias do crime: elemento desfavorável, pois o crime ocorreu em transporte intermunicipal; Consequências do crime: elemento neutro; Comportamento da vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, apurou-se três vetores negativos no presente caso, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e multa de 200 (duzentos) dias.

Por certo, avaliando a fixação da pena-base aplicada a este apelante e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para elevá-la, verifico que
a culpabilidade e circunstâncias do crime foram devidamente sopesadas como negativas, ante os fatos que extrapolam do próprio tipo penal. No entanto, no que diz respeito ao exame realizado pelo magistrado, quanto ao vetor disposto no art. 59, do CP, que trata dos
motivos do crime
, compreendo que as justificativas utilizadas pelo juízo singular para considerá-la como circunstância judicial desfavorável, são vagas e inidôneas, não atendendo, portanto, ao que determina o art. 93, IX, da CF/88.

Assim sendo, ante a valoração desfavorável de 02 (dois) vetores judiciais, e excluída a circunstância judicial que trata dos motivos do crime, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta)

dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I, do CP razão pela qual, reduzo a pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando-a na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, mantenho a incidência da causa de aumento de pena e a fração aplicada pelo juízo
a quo
em 1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes, restando, assim, condenado apelante
WILKER RODRIGUES MORAES
,
após o redimensionamento definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
DE OFÍCIO
,

declaro
extinta a punibilidade
do apelante
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
, pelo crime descrito no art. 307, do CP,
em razão do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva na modalidade intercorrente
e acompanhando o parecer

da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas impostas aos apelantes,
LUÍS CARLOS LOPES DIAS

e
WILKER RODRIGUES MORAES
, igualmente,

para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
e manter a pena imposta a
HIAGO SILVA CIRQUEIRA
, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, sanções corporais que devem ser cumpridas em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação exposta neste voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI: em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Belém, 16/07/2024